Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016479-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGOR HENRY BICUDO - CPF: 281.056.008-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), RAFAEL BUZZO DE MATOS - CPF: 279.588.368-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016479-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA PJE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se os Embargos Declaratórios foram opostos após o prazo de 05 dias úteis contados da publicação da sentença do DJe, escorreita a decisão que rejeitou liminarmente o recurso por intempestividade.

Não há falar-se em erro no sistema PJe, se constatado que a data mencionada pelo agravante como da publicação da sentença se refere, em verdade, à data em que ocorreu a leitura da decisão pelo causídico no sistema, a qual não influencia na contagem do prazo, já iniciado com a publicação da decisão DJEN.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
no
Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança
proposto em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO,

contra a
decisão que rejeitou liminarmente os embargos de declaração interposto pela exequente em razão da intempestividade do recurso.

Em síntese, sustenta que a “aba expedientes” do sistema PJe indicou data errada da publicação da intimação da sentença, o que gerou o erro apto a configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso.

Salienta que no referido sistema, a data de publicação consta como 14 de março de 2024. Dessa forma, contado o prazo a partir do dia útil seguinte (dia 15 de março de 2024), o prazo de 05 dias para oposição dos embargos de declaração expiraria em 21 de março de 2024, data do efetivo protocolo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 221053667.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 226259678)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a exequente, ora agravante, promoveu Ação de Cobrança em face da cooperativa executada/agravada visando o recebimento de R$ 6.183.609,74 (seis milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e nove reais e setenta e quatro centavos), relativa a faturas inadimplidas.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a requerida/executada pagamento de débitos existentes e não saldados referente às 321 (trezentas e vinte e uma) linhas contratadas junto à autora, com a dedução do valor depositado nos autos e atualização com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir do vencimento.

Transitada em julgado, a agravante peticionou requerendo a liquidação de sentença.

Após apresentação de impugnação pela parte executada, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º, V do CPC, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixar o valor correto da execução a importância de R$ 45.610,14 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dez reais e catorze centavos), e

reconhecer o excesso de excesso de execução no valor de R$ 1.019.560,62 (um milhão, dezenove mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

Pelo princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §2º do CPC e Tema 410/STJ,
CONDENO a parte Exequente/Impugnada
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor excedente ora reconhecido

Por consequência, subsistindo nos autos valor suficiente para pagamento do valor da condenação representado pelo depósito no id. 134578544 (R$45.610,14)
DECLARO EXTINTO O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II c/c art. 925 do CPC.

EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor da execução ora reconhecido em favor da parte Exequente, observando os dados bancários a serem indicados.

Preclusa a via recursal, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Contra a referida decisão foi interposto recurso de Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado por intempestividade.

Pois bem.

Sustenta a agravante que a “aba expedientes” do sistema PJe indicou data errada da publicação da intimação da sentença, o que gerou o erro apto a configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso.

Salienta que no referido sistema a data de publicação consta como 14 de março de 2024. Dessa forma, contado o prazo a partir do dia útil seguintes (dia 15 de março de 2024), o prazo de 05 dias para oposição dos embargos de declaração expiraria em 21 de março de 2024, data do efetivo protocolo.

Consta da “aba expediente” do Sistema PJe:

Conforme se observa acima, não se verifica nenhum erro no sistema PJe, uma vez que a data mencionada pelo agravante que teria causado a “confusão”, em verdade se refere à data em que ocorreu a leitura da decisão pelo causídico no sistema, a qual não influencia na contagem do prazo iniciado com publicação da decisão no DJEN em 12/03/2024, conforme se observa do próprio andamento processual.

Neste particular, insta salientar que o art. 4º , § 2º , da Lei nº 11.419 /2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. Logo, havendo publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, esta data deve prevalecer para fins de contagem dos prazos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO/RESCISÃO OU ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS, PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITO, DAÇÃO EM PAGAMENTO OU CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO C/ PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM TUTELA DE URGÊNCIA - EMENDA À RECONVENÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DJE PREVALÊNCIA SOBRE REGISTRO NO SISTEMA – PRECEDENTE STJ – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MANTIDO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO - PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“(...)2. Havendo publicação no diário eletrônico, torna-se irrelevante o fato de ter ocorrido a intimação eletrônica, não podendo que se cogitar de descumprimento do disposto no § 3º do art. 5º da Lei n.11.419/2016, na medida em que a publicação no DJe prevalece sobre os demais meios previstos de comunicação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

Não preenchendo os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

Resta prejudicada a análise do pedido de alteração de valor da causa de ofício, tendo em vista a intempestividade da emenda da reconvenção
.” (TJMT – N.U 1010427-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Até porque, a prevalecer a data ciência da decisão por meio da leitura pelo causídico no sistema eletrônico (14/03/2024), como ocorreu no caso, em detrimento da data da publicação no DJe (12/03/2024), permitiria aos advogados deixarem para proceder a leitura da decisão apenas no último do dia do prazo recursal, a fim de estendê-lo.

Desta forma, considerando que a sentença foi publicada no DJe no dia 12/03/2024 (terça-feira), o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do Embargos de Declaração iniciou-se no dia 13/03/2024 (quarta-feira) e findou-se em 19/03/2024 (terça-feira).

Logo, sendo os Embargos Declaratórios opostos apenas no dia 21/03/2024 (quinta-feira), escorreita a decisão que rejeitou liminarmente o recurso por intempestividade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024